Tribunal: TJDFT
Processo: 0736859-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.016, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil estabelece o dever da parte recorrente de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar erro in procedendo ou in judicando a justificar a modificação da decisão pelo Tribunal.
2. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade; matérias não apreciadas na origem, análise que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Agravo interno conhecido e não provido.